Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-41.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007378-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELE DAYANE DA SILVA CAMPOS - CPF: 042.158.161-14 (ADVOGADO), NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (AGRAVANTE), RAFAEL KRZYZANSKI - CPF: 927.611.271-53 (ADVOGADO), AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos embargos à execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º do artigo 919 do CPC/15).

Ausente tais requisitos, impõe-se o recebimento dos embargos à execução sem atribuição do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos
Embargos à Execução n.º1009840-16.2020.8.11.0040
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por ausência do não preenchimento dos requisitos legais.

Em suas razões, a parte pugna pela concessão do sobredito efeito, ao fundamento de que o natural prosseguimento da execução ensejaria grandes prejuízos à empresa, uma vez que o contrato prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor inadimplido.

Sustenta que a cláusula quarta do contrato deve ser declarada nula, pois antevê situação de ausência de produção na safra quando oriundos de caso fortuito ou força maior.

Requer a atribuição do efeito suspensivo, uma vez que preenchidos os requisitos. E no mérito pelo provimento.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. 126188171.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 129537199.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos originários sobre os embargos à execução em que a parte /agravante se irresigna com o indeferimento do efeito suspensivo ao incidente.

Destaca-se que o art. 919, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução somente serão recebidos com efeito suspensivo quando, concomitantemente, o embargante demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória, com elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Outrossim, mostra-se, imprescindível a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente,
in verbis:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Calha ponderar que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de quaisquer deles torna inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

A parte embargante, por sua vez, defende que o natural prosseguimento da execução ensejaria grandes prejuízos à empresa, bem como discorre sobre a nulidade da cláusula quarta que responsabiliza o vendedor em situações de caso fortuito ou força maior.

No entanto, nas razões declinadas pelo recorrente, a despeito da alegação da negativa de atribuição do sobredito efeito aos embargos ensejaria prejuízo de grande monta, não se demonstrou, concretamente, em que medida a decisão hostilizada causaria algum dano de impossível ou difícil reparação, para além do mero efeito de uma execução.

Além disso, a ausência da entrega das sacas de soja se deu em decorrência dos fatores climáticos, conforme laudo técnico apresentado de forma unilateral.

Outrossim, a eventual impossibilidade de cumprimento do contrato, por fatores como os apontados pelo agravante, estava discriminado no pacto com a flexibilização da aquisição da soja no mercado para se valer do acordo (Id .44741486 - Pág. 2 - autos de origem 1009840-16.2020.8.11.0040).

Ao arremate, no que concerne às supostas nulidades contratuais, estas serão apreciadas quando do julgamento do mérito da ação originária com maiores elementos e finalizada a instrução probatória naqueles autos.

Assim, não se mostra possível a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, porquanto ausentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao executado no caso de prosseguimento da execução.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022